Tribunal: TJMT
Processo: 0000594-82.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Vistos, etc.
Intimada a apelante para fazer prova da hipossuficiência alegada, não foi apresentada; posteriormente, indeferida a justiça gratuita e intimada para pagamento, o prazo decorreu in albis.
Desta feita, julgo deserto o recurso de apelação interposto pela RAWELL QUIMICA.
Intimem-se.
Às providências de praxe; após, arquivem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator